Tribunal: TJSP
Processo: 2141658-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Decisão que determinou a regularização da representação processual. Insurgência da empresa ré. Inadmissibilidade do recurso. Decisão atacada que não tem previsão expressa no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Doutrina e precedentes desta e. Corte a respeito. Ausência dos requisitos para mitigação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. Decisão que determinou a regularização da representação processual. Insurgência da empresa ré. Inadmissibilidade do recurso. Decisão atacada que não tem previsão expressa no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Doutrina e precedentes desta e. Corte a respeito. Ausência dos requisitos para mitigação do rol, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Urgência e prejuízo processual não demonstrados. RECURSO NÃO CONHECIDO.